Tribunal: TJMT
Processo: 0014526-72.2014.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Vistos etc.

Jonas Antares Evangelista foi condenado, em sentença publicada no dia 15.3.2017 (fls. 137), pela autoria do crime previsto no art. 147 c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP, à pena definitiva de 1 mês e 15 dias de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direito consistente em prestação de serviço à comunidade (fls. 129/135).
A defesa técnica constituída pelo réu foi intimada da sentença via DJe no. 9978, disponibilizado em 14.3.2017 e publicado em 15.3.2017 (fls. 137).
Em 22.6.2017, Jonas foi pessoalmente intimado da sentença, ocasião em que manifestou expressamente que não deseja recorrer (fls. 141/142).
Todavia, em 26.6.2017, o douto causídico interpôs Recurso de Apelação com pedido para apresentação das razões na segunda instância (fls. 140). Certificada a tempestividade (fls. 143), o magistrado recebeu o apelo e determinou a remessa dos autos a este grau de jurisdição (fls. 144).
Intimado para apresentar as razões ao apelo (fl. 156), o advogado deixou transcorrer in albis o prazo para tanto (fl. 157). Por sua vez, pessoalmente intimado acerca da inércia do seu advogado e para, querendo, constituir novo causídico (fls. 169), Jonas quedou-se inerte.
Em seguida, o feito foi encaminhado à Defensoria Pública, que consignou a impossibilidade de patrocinar a defesa de Jonas, diante da inexistência de demonstração acerca da sua hipossuficiência, uma vez que, deixou de afirmar a falta de condição econômica para constituir advogado. Assim, a Defensora Pública pleiteou nova intimação do réu, oportunizando-o a informar se possui ou não condições financeiras para constituir advogado, de modo que, apenas em caso de negativa, poderia ser assistido pela Defensoria Pública (fls. 171).
Na sequência, porém, o Magistrado reconheceu a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado e extinguiu a punibilidade de Jonas (fls. 177/178), observando o lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia (29.7.2014 – fls. 49) e aquela data (23.5.2019), consignando-se que não teria, até então, data de publicação da sentença penal condenatória.
Após, os autos retornaram a este segundo grau de jurisdição em razão do Recurso de Apelação Criminal interposto, ocasião em que a PGJ pleiteou o regular prosseguimento do feito, pois, não operada a prescrição da pretensão punitiva Estatal.
Nesse contexto, apesar de entender que, de fato, a prescrição não se operou no caso em tela, em nenhuma de suas modalidades, verifica-se que, contra a decisão em que se reconheceu a prescrição, não foi interposto a recurso cabível pelo Parquet de primeiro grau, de modo que a revogação do decisum, de ofício, acarretaria a vedada reformatio in pejus.
Portanto, considerando a extinção da punibilidade do apelante quanto ao delito aqui tratado, evidente que houve superveniente perda do objeto deste Recurso de Apelação Criminal, o que impõe sua extinção sem julgamento de mérito.
Diante do exposto, julgo prejudicado o julgamento do pedido veiculado neste Recurso de Apelação Criminal, extinguindo-o sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso XV do Regimento Interno.
Arquive-se com as cautelas de praxe.
Intime-se
Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho
Relator